Tribunal: STJ
Processo: 0036346-71.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219675 - RJ (2025/0260718-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HENRIQUE PEREIRA PORTES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA LEAL - RJ038776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA DE
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESES
ENSEJADORAS. DENÚNCIA QUE DESCREVE CLARAMENTE A
CONDUTA, COM INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui
1.
medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano e
de de exame aprofundado das provas, a atipicidade da
sem necessida
conduta, a inépcia da denúncia, a ausência absoluta de indícios de
autoria ou de prova da materialidade, ou a existência de causa extintiva
da punibilidade.
Na hipótese, a denúncia descreve, de forma clara e suficiente, a
2.
conduta imputada ao agravante, consistente na prática, em tese, do
crime de tentativa de homicídio qualificado, com indicação de
circunstâncias fáticas, relatos testemunhais, reconhecimento do autor e
laudos médicos que conferem substrato mínimo à acusação. Tais
elementos, em juízo preliminar, são suficientes para justificar o
recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo
Penal.
A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto
3.
ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do
habeas corpus
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51267485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: bc531137-b23a-4484-81e3-2b077ba79858

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:47
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: bc531137-b23a-4484-81e3-2b077ba79858

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219675 - RJ (2025/0260718-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HENRIQUE PEREIRA PORTES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA LEAL - RJ038776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA DE
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESES
ENSEJADORAS. DENÚNCIA QUE DESCREVE CLARAMENTE A
CONDUTA, COM INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui
1.
medida excepcional, somente cabível quando evidenciada, de plano e
de de exame aprofundado das provas, a atipicidade da
sem necessida
conduta, a inépcia da denúncia, a ausência absoluta de indícios de
autoria ou de prova da materialidade, ou a existência de causa extintiva
da punibilidade.
Na hipótese, a denúncia descreve, de forma clara e suficiente, a
2.
conduta imputada ao agravante, consistente na prática, em tese, do
crime de tentativa de homicídio qualificado, com indicação de
circunstâncias fáticas, relatos testemunhais, reconhecimento do autor e
laudos médicos que conferem substrato mínimo à acusação. Tais
elementos, em juízo preliminar, são suficientes para justificar o
recebimento da denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo
Penal.
A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto
3.
ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do
habeas corpus
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 03d43f60-26c4-4617-8874-262c15ebff49

Cuida-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE PEREIRA
PORTES contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do HC n. 0036346-
71.2025.8.19.0000.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do delito
tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, uma vez que teria
desferido um golpe de faca nas costas da vítima, em um bar situado na cidade de Volta
Redonda/RJ, após breve desentendimento entre ambos. .
A defesa impetrou
perante a Corte de origem, sustentando a
habeas corpus
ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da fragilidade das
provas e da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da
imputação para o crime de lesão corporal leve.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro denegou a ordem, em
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 66):
HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
MEDIDA
CABÍVEL
SOMENTE
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO CASO CONCRETO.
O trancamento da ação penal meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente sendo cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade
da conduta, da inexistência de prova da materialidade do delito, a presença de
causa extintiva da punibilidade e a ausência de indícios da autoria. Alegações
do impetrante que invadem o mérito da demanda, pelo qual serão analisadas
em tempo oportuno, na prolação da sentença. Nulidade inexistente.
Impossibilidade de análise do conteúdo de prova pela via oblíqua do habeas
corpus. Reiteração de alegações que se inserem no mérito da ação penal
deflagrada contra o paciente, cujo exame deverá ser realizado em momento
processual adequado. DENEGAÇAO DA ORDEM.

A defesa interpôs o presente recurso ordinário reiterando as alegações prévias,
bem como requerendo a revogação da prisão preventiva.
A decisão agravada negou provimento ao recurso (e-STJ fls. 269/272).
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao afastar, de plano, a alegação de ausência de justa causa,
insistindo no pedido de trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, na apreciação
da matéria pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA51267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 03d43f60-26c4-4617-8874-262c15ebff49

Conforme exposto na decisão agravada, o trancamento da ação penal ou do
inquérito policial, pela via do
, constitui medida de caráter excepcional,
habeas corpus
admitida apenas quando demonstradas, de forma inequívoca e sem necessidade de
incursão no conjunto probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a
absoluta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a existência de
causa extintiva de punibilidade.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NAS
CORPUS
IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES,
SOB
O
ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO.
DROGAS ENCONTRADAS EM TERRENO VIZINHO AO DA
RECORRENTE. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
OU DE CONSENTIMENTO DA ACUSADA. ALEGAÇÃO DE QUE AS
DROGAS FORAM LOCALIZADAS SOMENTE EM RAZÃO DA
ENTRADA FORÇADA NO DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem
a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de
(AgRg no RHC
indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
44.336/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2020
18/12/2020
2. No caso, não prospera o pleito de trancamento da ação penal, sob o
argumento de ilicitude da apreensão de substâncias entorpecentes em razão de
suposta violação de domicílio. Isso porque as drogas localizadas pela polícia,
pertencentes, em tese, à Agravante, não foram encontradas dentro de sua
residência, mas, sim, em um terreno baldio vizinho ao seu, consoante
assinalado pelo Tribunal a quo e, aliás, afirmado pela própria Defesa,
tornando prescindível, desse modo, a autorização judicial ou consentimento
da Acusada.
3. Ademais, a alegação de que as drogas teriam sido encontradas no terreno
vizinho ao da Agravante somente em razão da entrada forçada no seu
domicílio demanda a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos da ação penal, o que não condiz com a via eleita.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 119.855/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/04/2021
30/04/2021

Documento eletrônico VDA51267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 03d43f60-26c4-4617-8874-262c15ebff49

Na hipótese, verifica-se que a denúncia descreve, de forma clara e suficiente, a
conduta imputada ao agravante, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de tentativa
de homicídio qualificado, com indicação de circunstâncias fáticas, relatos testemunhais,
reconhecimento do autor e laudos médicos que conferem substrato mínimo à acusação.
Tais elementos, em juízo preliminar, são suficientes para justificar o recebimento da
denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Ao apreciar a matéria, o Tribunal
ressaltou que (e-STJ fl. 70/
a quo

Diante da documentação acostada à inicial, bem como da descrição dos fatos
narrados na exordial, vê-se que os requisitos acima elencados não estão
presentes, não havendo de se falar em ausência de justa causa e/ou atipicidade
da conduta.
Ressalte-se, outrossim, que o paciente foi preso pela prática, em tese, do
crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, todos do
Código Penal, por suposta tentativa de homicídio qualificado.
Observa-se que a denúncia ministerial descreve de forma clara e suficiente os
elementos do tipo penal imputado ao paciente, apontando, inclusive, relatos
testemunhais, reconhecimento do autor e laudos médicos que sustentam, em
cognição sumária, a versão acusatória.
Da mesma forma, a tese defensiva de que o paciente teria utilizado um
“cortador de unha” e não uma faca, e de que a lesão teria sido leve, é matéria
de mérito e exige dilação probatória.
Nesse passo, é certo que as alegações do impetrante invadem o mérito da
demanda, pelo qual serão analisadas em tempo oportuno, na prolação da
sentença, pontuando-se que não se pode, pela via oblíqua do habeas corpus,
haver manifestação sobre o conteúdo da prova produzida, uma vez que elas
são objeto da instrução criminal e devem ser verificadas pela primeira
instância no momento oportuno. Eventual juízo de segunda instância, neste
momento, acerca do conjunto probatório, implicaria clara supressão de
instância.
A alegada ausência de indícios mínimos de autoria delitiva que conduziriam à
não existência de justa causa para a ação penal, demandam análise
aprofundada da prova, o que obviamente é incompatível com a via eleita,
sendo questão que deve ser discutida no mérito, portanto. Por sua vez, a
alegada tese de desclassificação, para o crime de lesão corporal ou o
reconhecimento da excludente de legítima defesa não desponta claramente, ao
ponto de ser reconhecida, nesse momento processual.
Dessa forma, a decisão do Juízo de primeiro grau não divergiu da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entendimento de somente
ser possível o trancamento de ação penal, por meio da via estreita de habeas
corpus, de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de
análise fático-probatória, evidenciar-se a atipicidade da conduta, a absoluta
falta de provas de materialidade ou indícios de autoria, ou a ocorrência de
alguma causa extintiva de punibilidade.

Documento eletrônico VDA51267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 03d43f60-26c4-4617-8874-262c15ebff49

De fato, consta da denúncia que a tentativa de homicídio ocorreu após um
vizinho do bar solicitar ao acusado que retirasse sua motocicleta da frente da garagem de
sua residência. O pedido teria desencadeado reações jocosas por parte de alguns clientes
do bar. Henrique se enfureceu, particularmente, com a vítima, e, aproveitando que a
vítima passou para ir ao banheiro, desferiu o golpe de faca (e-STJ fls. 82/84).
Houve, portanto, a descrição do fato típico com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado, com a classificação do crime e apresentação do rol de

testemunhas.
Além disso, a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade
quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra
espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por demandar
habeas corpus
exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de
concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo
fático-probatório, inviável em sede de
”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel.
habeas corpus
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
04/07/2022
11/07/2022
De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o]
enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada
habeas corpus
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242
/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
19/12/2022
).
22/12/2022
Dessa forma, ausentes os pressupostos que autorizariam o trancamento da
ação penal, deve ser mantida a decisão agravada que negou provimento ao recurso
ordinário.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Documento eletrônico VDA51267142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 03d43f60-26c4-4617-8874-262c15ebff49

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0260718-8
RHC 219.675 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003034420198190066 00363467120258190000 202514100395
3034420198190066 363467120258190000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HENRIQUE PEREIRA PORTES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA LEAL - RJ038776
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE PEREIRA PORTES
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA LEAL - RJ038776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555123041<740<41@
2025/0260718-8 - RHC 219675 Petição : 2025/0080894-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:45:52
Código de Controle do Documento: 1D1116A3-B342-4BF2-9B84-2AC29438C8DE